Tribunal: TJMT
Processo: 1000140-43.2020.8.11.0031
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000140-43.2020.8.11.0031
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROSIDELMA BATISTA LEITAO LIMA - CPF: 458.264.551-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. ACOLHIMENTO.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento à apelação interposta pela concessionária Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, mantendo a condenação da empresa à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.

2.

A embargante sustenta a omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais fixados na sentença, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

II.
Questão em discussão
3. Verificar se o acórdão impugnado deixou de apreciar a necessidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme exigência do artigo 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso de apelação interposto pela embargada.

III.
Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão judicial, não se prestando ao reexame do mérito da causa.
5. O artigo 85, §11, do CPC determina que o tribunal, ao julgar recurso, deve majorar os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.
6. Constatada a omissão do acórdão embargado quanto à majoração dos honorários advocatícios, impõe-se a sua retificação para acrescer 2% (dois pontos percentuais) ao percentual fixado na sentença, elevando-o para 12%.

IV.
Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração acolhidos, para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento: "O tribunal, ao desprover recurso de apelação, deve majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1102467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 02.05.2012; STJ, REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18.12.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Rosidelma Batista Leitão Lima em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no âmbito de apelação cível interposta pela empresa Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, que negou provimento ao recurso da concessionária de energia elétrica, mantendo inalterada a sentença que havia condenado a empresa à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, em razão de aumentos expressivos e desproporcionais nas faturas de energia da unidade consumidora da Embargante.

A Embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que o Tribunal não se manifestou quanto à necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Defende que, diante do desprovimento do recurso de apelação, caberia ao Tribunal promover o acréscimo dos honorários advocatícios fixados na sentença, levando em conta o trabalho adicional realizado em sede recursal, observando-se os limites estabelecidos pelo referido dispositivo legal.

Assim, requer o acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada e determinar a majoração dos honorários sucumbenciais.

A Embargada apresentou suas contrarrazões, argumentando que não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Rosidelma Batista Leitão Lima em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no âmbito de apelação cível interposta pela empresa Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, que negou provimento ao recurso da concessionária de energia elétrica, mantendo inalterada a sentença que havia condenado a empresa à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, em razão de aumentos expressivos e desproporcionais nas faturas de energia da unidade consumidora da Embargante.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A Embargante sustenta a existência de omissão, já que embora tenha desprovido o Apelo, não majorou os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo singular.

Analisando os argumentos esposados pela Embargante, constato que o acórdão impugnado, de fato, foi omisso em relação majoração dos honorários advocatícios arbitrados no ato sentencial

Vê-se que a sentença fixou, a título de verba sucumbencial, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em favor da parte vencedora, ora parte embargante, e que, na oportunidade da análise do Apelo do Embargado, a decisão nada tratou a respeito da majoração dos honorários

Com efeito, o artigo 85, §11, do CPC, dispõe que

o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento.

Sobre a fixação do
quantum
, é cediço que os honorários sucumbenciais devam corresponder a um valor adequado à remuneração do Profissional do Direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, na hipótese, o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Nessa quadra, considerando os parâmetros acima mencionados, tenho por razoável acrescer 2% (dois por cento) aos honorários fixados pelo Juízo de Primeiro Grau.

Ante o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, opostos por Rosidelma Batista Leitão Lima, para majorar o percentual dos honorários para 12% (doze por cento) e, via de consequência, acrescento ao dispositivo da decisão do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025